Tribunal: TJDFT
Processo: 0725461-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SANTA ALICE CONSTRUCOES, INCORPORACOES E CONCRETOS LTDA, com pedido de efeito suspensivo, contra Decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, em sede de Cumprimento de Sentença Homologatória de Acordo Extrajudicial (proc. 0702944-89.2019.8.07.0003), determinou a expedição de carta de adjudicação em favor do credor, ora Agravado, nos termos do art. 877 do CPC, relativamente ao veículo M.BENZ/L 1218, Ano/Modelo 1993/1993, Chassi 9BM384009PB971754, Placa JDT 7159 e de posterior ordem de entrega (ID Num. 66821730 - proc. 0702944-89.2019.8.07.0003) Afirma, em síntese, que há excesso de execução, que a execução deve ocorrer da forma menos gravosa ao devedor, pelo que requer a substituição do veículo dado em garantia (Mercedes Benz/L1216), pelo veículo Kombi VW, placa PGR 3020, e a consequente transferência da propriedade para a Agravada dando assim quitação ao débito. Pugna pela reforma da Decisão agravada para cancelamento da carta de adjudicação ou substituição da garantia. Requer a gratuidade de Justiça. É a suma dos fatos. De início, no tocante ao pedido de gratuidade de Justiça, importa consignar que se tratando de pessoa jurídica , com ou sem fins lucrativos, impõe-se a comprovação da sua hipossuficiência econômica, não sendo presumida a alegação, tal como ocorre com as pessoas físicas, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. No caso, em que pese a alegação de impossibilidade para arcar com os encargos processuais, o recurso não está instruído com documentação mínima capaz de comprovar a incapacidade financeira, razão pela qual se impõe o indeferimento do pedido. Quanto à fixação de prazo para o recolhimento do preparo, conforme prescreve o artigo 99, §7o do CPC, faz-se despiciendo porque de qualquer modo há óbice de conhecimento do recurso, na medida em que as questões suscitadas estão atingidas pela preclusão. A alegação de excesso de execução já foi rechaçada através de pronunciamento judicial pretérito, de ID Num. 57418818 (proc. 0702944-89.2019.8.07.0003), quando ficou consignado que os cálculos apresentados pelo Executado se mostravam incorretos e, assim, a execução prosseguiria pelo valor que foi apresentado no ID 53547204 (R$ 64.973,22), descontado o valor bloqueado (R$ 8.771,73). Total: R$ 56.201,49. Nessa mesma Decisão de ID Num. 57418818, o pedido de substituição do bem dado em garantia restou indeferido e contra essa Decisão já recorreu oportunamente o Executado através do Agravo de Instrumento 0706844-55.2020.8.07.0000, cujo pedido de efeito suspensivo foi indeferido e já se encontra pautado para julgamento de mérito. Destaca-se que em seguida sobreveio o deferimento do pedido do credor de adjudicação do bem penhorado, nos seguintes termos: “A ordem de bloqueio eletrônico foi TOTALMENTE INFRUTÍFERA, conforme se verifica no protocolo anexo. Considerando o indeferimento do pedido de substituição do bem penhorado dado em garantia, defiro o pedido do credor de adjudicação do bem descrito no auto de penhora de ID 38412773, avaliado em R$41.500,00. Expeça-se mandado de remoção do bem penhorado, que deverá ser entregue ao representante do credor. Após realizada a remoção, lavre-se auto de adjudicação, nos termos do art. 877 do CPC. Considerando que os valores do bem a ser adjudicado e da penhora online de ID 54078462 não foram suficientes para satisfazer a dívida, a execução prosseguirá pelo saldo remanescente. Portanto, sem prejuízo das determinações acima, renove-se o mandado de ID 35721222 em relação aos outros dois veículos (VEÍCULO M. BENZ/L 1418, PLACA JFD7636 e VEÍCULO VW/KOMBI,PLACA PGR 3020). Em caso de diligência frutífera, intime-se o credor para, no prazo de 5 dias, apresentar planilha atualizada do débito e informar se também irá adjudicar os bens, atento às disposições do art. 876, §4o do CPC.” (ID um. 58339696 – proc. . 0702944-89.2019.8.07.0003) Dessa Decisão o Executado teve ciência eletrônica em 10/03/2020 e não houve recurso, pelo que sobreveio a Decisão ora atacada, de ID Num. 66821730, que determinou a lavratura da carta de adjudicação em favor do credor, nos termos do artigo 877 do CPC, relativamente ao veículo M.BENZ/L 1218, Ano/Modelo 1993/1993, Chassi 9BM384009PB971754, Placa JDT 7159, bem como a expedição de ordem de entrega do bem, dando assim prosseguimento aos atos de expropriação, os quais não são suscetíveis de serem obstados com base em matérias já superadas. Consoante prescreve o artigo 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No caso, como se vê, no intuito de impedir a adjudicação do bem penhorado em favor do credor-Agravado, a Agravante revolve matérias a cujo respeito se operou a preclusão, afigurando-se o recurso, portanto, manifestamente inadmissível. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, ex vi do 932, III do CPC. Comunique-se. I. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 10 de agosto de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator